Tribunal: TJPA
Processo: 0802174-50.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10836 - Concussão
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0802174-50.2021.8.14.0000
REQUERENTE: HABIO CICERO CALDAS BARBOSA

REQUERIDO: 5ª VARA PENAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

Nulidade das Provas. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação. Absolvição administrativa. É pacífico o entendimento na doutrina e na jurisprudência de que as esferas criminal e administrativa são independentes, salvo nas hipóteses de absolvição criminal por inexistência do fato criminoso ou negativa de autoria. Isenção do pagamento das custas processuais.
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. conhecimento e improvimento.

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 15ª Seção Ordinária da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade de votos, conhecer e julgar improvida a presente revisão, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

0802174-50.2021.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

RELATÓRIO

Tratam os autos de revisão criminal interposto por HABIO CÍCERO CALDAS BARBOSA, através de advogado constituído, com fulcro no art. 621, inciso III, do CPP (
quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência)
contra a decisão proferida nos autos 0003089-55.2011.8.14.0006, reformada posteriormente em grau de apelação penal, que reformulou a pena para 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 15 dias de reclusão pela prática do crime tipificado no art. 159 caput (
Sequestrar pessoa com o fim de obter, para si ou para outrem, qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate)
c/c art. 29 (participação de menor importância), ambos do CP (Acórdão 171.533/2017 – Relatora Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos – ID 4733059).

Alega o requerente a concessão da justiça gratuita, a concessão da liminar para a suspensão da execução da pena.

Aponta que,
independentemente, da Ação Penal que lhe foi imposta perante a Justiça Criminal Comum e que ensejou em sua Condenação à Pena de 09 (Nove) Anos, 03 (Três) Meses e 15 (Quinze) Dias de Reclusão, em regime inicialmente fechado, além da Pena Acessória de Exclusão do mesmo dos Quadros da Policia Militar Estadual, foi o mesmo submetido à Processo Administrativo Disciplinar denominado “CONSELHO DE DISCIPLINA” perante à Corregedoria Geral da Polícia Militar Estadual por determinação do Comando Geral da Instituição, feito registrado sob o nº 004/2020, com fundamentação nas disposições constantes em os Artigos 18 e 37 da Lei Estadual de nº 6.833/06, para fins de apurar as acusações da prática do Crime de Extorsão Mediante Sequestro que lhe foram levianamente imputadas através da Vítima NELBERSON MAGNO MARINHO, após cuja Instrução Processual foi o Denunciado acima identificado e ora Acionante ABSOLVIDO das acusações que lhe foram levianamente imputadas por absoluta Ausência de Provas para o acolhimento das acusações e consequente condenação do mesmo de conformidade com as disposições constantes em o Artigo 439, Alíneas “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar.

Alega que o Magistrado de Piso decidiu pela Perda da Função Pública ocupada pelo Denunciado ora Acionante, no entanto, há que se rever esta decisão haja vista que Fato Novo adveio nos autos do Conselho de Disciplina instaurado através da Corregedoria Geral da Polícia Militar do Estado do Pará através da Portaria nº 004/ 2020 –CorCPE, a qual, ao final do referido Processo Disciplinar e, não obstante a respeitável sentença proferida pelo Douto Magistrado sentenciante, mas, entendendo de forma diversa dele, decidiu de modo diametralmente contrário, julgando Totalmente Improcedente a acusação levada a efeito em face da pessoa do Policial Militar acima identificado e ora Acionante haja vista que não vislumbrou nos autos elementos probatórios a caracterizar a autoria da prática delituosa.

Aduz, ainda, nulidade das provas carreadas no arcabouço processual que culminaram na sentença e acordão condenatório.

Ao final requer a concessão da liminar, para que seja suspensa a execução da pena até o julgamento da presente revisão e, no mérito a nulidade da referida ação penal e a consequente absolvição.

Juntou documentos que comprovam os fatos arguidos e certidão de transito em julgado.

A liminar foi indeferida pela Desa. Rosi Maria Gomes de Farias (ID 4774089) e os autos encaminhados ao Custos Legis que opinou pela improcedência da revisão criminal, sob a alegação de ausência de fato novo, e sim, que objetiva o requerente uma nova análise de provas, já debatidas em sede de apelação penal.

Em razão do retorno do gozo de férias, os autos retornaram a esta relatora.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - RELATORA

VOTO

VOTO

Alega o requerente a existência de fato novo que demonstra a sua inocência, haja vista que foi absolvido por ausência de provas pelo Conselho Disciplinar na esfera administrativa.

Requer, também, a nulidade das provas processuais penais carreadas no julgamento da ação penal e da apelação.

As nulidades de provas processuais alegadas pela defesa não merecem maiores análises, haja vista que se trata de matéria amplamente discutida tanto em primeiro grau, quanto em sede de apelação, sendo inclusive pedido da defesa no referido recurso. Além de que, a forma que foi apontada pelo requerente, não se caracteriza como questões a serem discutidas em sede de revisão criminal, pois não se enquadra nos requisitos do art. 621, do CPP.

A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas.

Nessa senda, "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016).

Quanto ao fato novo, ocorrido no julgamento Administrativo perante o Conselho Disciplinar, que absolveu o requerente por ausência de provas de autoria, utilizo como argumento o bem lançado parecer ministerial, de lavra do Procurador de Justiça, Gilberto Valente Martins (ID 4884502) que aponta que as esferas administrativas e penais são independentes, sendo que a absolvição em sede administrativa não repercute na criminal, o que não seria verdade se fosse na ordem inversa.

Ademais, a esfera penal é independente das esferas civil e administrativa, de modo que a ausência de condenação em processo administrativo não vincula a seara criminal.

“É pacífico o entendimento na doutrina e na jurisprudência de que as esferas criminal e administrativa são independentes, salvo nas hipóteses de absolvição criminal por inexistência do fato criminoso ou negativa de autoria”. Precedentes: Resp 770.712/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 23/10/2006; RMS 10.496/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJ 09/10/2006.

A orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que o Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos, não se limita a aferir a correção de aspectos formais do procedimento, podendo anular ou reformar sanções impostas a servidores públicos quando estas contrariem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Eis o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME COMETIDO NO CURSO DA BENESSE. REVOGAÇÃO OBRIGATÓRIA. A condenação definitiva pela prática de crime doloso no curso do livramento condicional é causa de revogação obrigatória do benefício. PAD. AUSÊNCIA DE NULIDADE. POSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE. É dispensável a instauração do Procedimento Administrativo Disciplinar - PAD - para o reconhecimento da falta grave. A judicialização do procedimento impõe ao magistrado da execução penal, independentemente da instauração, nulidade ou ausência do PAD, a abertura de procedimento para averiguar a prática da falta, devendo ser assegurada a ampla defesa e o contraditório. (...) AGRAVO PROVIDO EM PARTE, POR MAIORIA. (Agravo Nº 70052926318, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 18/04/2013)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SÚMULA 211/STJ. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. (...) 4. A esfera penal é independente das esferas civil e administrativa, de modo a ausência de condenação em processo criminal não vincula a seara administrativa. 5. A anulação de PAD em ação diversa, (...) não basta para o reconhecimento do direito do impetrante. (...) 8. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 392472 PI 2013/0300105-0 - DJe 22/04/2014 - Julgamento: 8 de Abril de 2014 - Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN)

Não se sustenta a tese de que a absolvição ocorrida em sede de processo administrativo comunicar-se-á à ação penal decorrente do mesmo fato.

Por fim, no que concerne ao
pedido de isenção do pagamento das custas processuais
, saliento que a sentença objurgada se encontra em consonância com o entendimento sedimentado no STJ, no sentido de que ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação, conforme preceitua o art. 98, §2º e §3º, do Código de Processo Civil, que, como é sabido, possui aplicação subsidiária ao processo criminal.

A propósito, colaciono julgado da Corte Cidadã:

“EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação
. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido.” (
STJ
; AgRg no Recurso Especial nº. 1.656.323 - SC; Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura; Data de Julgamento: 30/07/2017).

Diante do exposto, conheço da revisão e julgo improcedente, tudo em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - RELATORA

Belém, 04/05/2021